Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Segundo o art. 90 do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

2. Acordado entre autora e réu que os honorários dos advogados serão custeados respectivamente por cada um e que as custas processuais, se houver, serão rateadas, não há razão para condenar a autora exclusivamente ao pagamento de tais verbas.

3. Deu-se provimento ao recurso de apelação.